Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA PASSAGEM. DANOS MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes na falha de prestação serviço aéreo internacional, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. A companhia aérea apresentou recurso inominado. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Consta dos autos que os autores adquiriram, em 29.11.2019, passagens aéreas de ida e volta para o trecho Brasília – Cancun, com a data de ida em 07.06.2020, em voo direto, pelo valor de R$ 4.143,54. Contudo, em decorrência da pandemia do COVID19, o voo foi cancelado pela companhia aérea. Ao tentar remarcar as passagens, os autores foram surpreendidos com a informação de que não haveria mais voos direto para Cancun partindo de Brasília, motivo pelo qual alegaram ter pedido o reembolso da quantia paga e a ré teria lhes oferecido apenas a opção de ficar com crédito junto a cia aérea, porque os referidos bilhetes “não eram reembolsáveis”. A sentença julgou procedente os pedidos determinando o reembolso dos valores pagos e o pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

4. Contrato de transporte aéreo. Resolução. Pandemia coronavírus (Covid-19). Força maior. A pandemia do coronavírus (Covid -19) afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, uma vez que a companhia aérea ainda não restabeleceu o voo direito Brasília -Cancun. Neste cenário, o fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

5. Portanto, o contrato se resolve, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. Assim, o reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.

6. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “ Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado. § 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.”.

7. No caso, uma vez que a companhia aérea cancelou o voo e não garantiu as mesmas condições do contrato original, é devido o reembolso integral das passagens.
8. Quanto aos danos morais, a sentença julgou procedente pedido em razão do fato de a requerida não ter oferecido o mesmo serviço que fora inicialmente contratado, além de ter se recusado a proceder ao reembolso dos valores pagos. A ocorrência de danos morais não foi impugnada pela recorrente.
9. Correção monetária e juros de mora na condenação por dano moral. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais para cada autor, valores a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença conforme Súmula 362 do STJ, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC). Os juros de mora na condenação por danos morais, consoante jurisprudência majoritária, quando decorrente de responsabilidade contratual e sendo a obrigação ilíquida decorre da citação. Dessa forma, a sentença não merece qualquer reparo.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.